Tribunal: TJBA
Processo: 8180767-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180767-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: AILTON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS PAGAS COM ERRO MATERIAL NA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DESCUMPRIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, e art. 290 do CPC, diante da inércia da parte autora em retificar a guia de custas (DAJE), que indicava juízo diverso do competente. A parte foi expressamente intimada a sanar o erro no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora, intimada a corrigir erro material na guia de custas, permanece inerte, impedindo o regular processamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade no recolhimento das custas iniciais, com correta indicação do juízo competente, constitui pressuposto processual de existência válida do processo. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de correção de vício formal, mesmo que sanável, dentro do prazo fixado judicialmente, autoriza a extinção do processo. 5. A intimação da parte autora foi realizada regularmente, com expressa advertência de cancelamento da distribuição em caso de inércia, mas a correção não foi providenciada, o que configura descumprimento injustificado de diligência essencial ao andamento do feito. 6. A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não pode ser utilizada para afastar a incidência das consequências legais da inércia da parte, sobretudo quando expressamente advertida e oportunizada a regularização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inércia da parte autora em corrigir, no prazo judicialmente fixado, erro material na guia de recolhimento das custas, impede o regular processamento do feito e autoriza o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de recolhimento correto das custas configura vício formal que, se não sanado tempestivamente, atrai a sanção processual, independentemente de alegação de boa-fé ou de invocação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8180767-39.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado AILTON DOS SANTOS SILVA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.